Tribunal: STF
Processo: HC 77151
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: -  DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
Crime de retenção indevida de contribuições
previdenciárias (art. 95, "d", da Lei nº 8.212/91).
Pagamento integral do débito: art. 34 da Lei nº 9.249/95.
Inocorrência, no caso, à falta de cobertura da correção monetária,
acessório do principal. Extinção da punibilidade não caracterizada.
"H.C." indeferido.